Tribunal: TJES
Processo: 0032861-07.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032861-07.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JANINE PRETTI SANTOS NEVES PAIXAO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA RECORRENTE E SUCESSIVA. CONTRATAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. TEMA 916 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Ente Municipal contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos da exordial para declarar a nulidade dos contratos temporários de docência firmados com a parte autora e condenar o recorrente ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço relativos aos períodos trabalhados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se a prestação de serviços por meio de sucessivos contratos por prazo determinado para exercer funções de magistério na rede pública municipal ultrapassou os limites temporais de excepcionalidade configurando nulidade contratual que justifique a condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS nos moldes do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A análise do histórico funcional demonstra que a relação jurídica perdurou por meio de múltiplas contratações que somaram aproximadamente seis anos de vínculo precário para o desempenho de atividade-fim essencial e permanente da Administração Pública. Tal interregno desborda substancialmente dos limites e prazos previstos na legislação de regência para o regime de designação temporária legítimo configurando o prolongamento indevido e a sucessividade irregular do vínculo administrativo. Verificada a desobediência ao teto temporal estabelecido para a excepcionalidade do regime temporário resta caracterizada a nulidade dos contratos administrativos por ofensa direta ao artigo 37 II e § 2º da Constituição Federal de 1988. Constatada a nulidade do vínculo funcional por culpa da Administração Pública é imperativa a condenação do Ente Público ao recolhimento dos depósitos de FGTS em favor da trabalhadora conforme tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 de Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A contratação por tempo determinado para o exercício de funções de magistério que extrapola os prazos limites da legislação local e a real necessidade excepcional da Administração Pública configura vínculo nulo e gera o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS."

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 37, II, IX, § 2º; Lei Federal 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012; STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 21/09/2016.

RELATÓRIO.

1. A parte autora ajuizou a presente demanda em face do Município de Vitória sustentando que trabalhou para o Ente Público na condição de professora sob o regime de designação temporária. Declarou que os vínculos se estenderam por meio de sucessivas contratações e prorrogações que desvirtuaram a natureza excepcional do instituto constitucional da contratação temporária. Salientou que a edilidade jamais realizou os depósitos devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço referentes a todo o período trabalhado e postulou a declaração de nulidade absoluta da relação jurídica administrativa com a consequente condenação do réu ao pagamento das verbas fundiárias sonegadas.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais.

3. O Município de Vitória interpôs recurso inominado aduzindo a ocorrência da prescrição de cinco anos com base no artigo primeiro do Decreto 20.910/1932. No mérito o recorrente defendeu a total regularidade das contratações temporárias pois foram precedidas de processos seletivos simplificados e autônomos. Sustentou a existência de intervalos temporais entre os contratos e a emissão de cinco matrículas distintas a afastar o caráter contínuo ou a sucessividade imediata das renovações. Argumentou que a curta duração dos vínculos atendeu ao interesse público e à legalidade local pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes as pretensões fundiárias deduzidas pela autora.

VOTO.

4.

A preliminar de prescrição total do direito de ação baseada no Decreto 20.910/1932 não merece acolhimento no caso vertente. O Supremo Tribunal Federal ao fixar o entendimento acerca do prazo prescricional do FGTS no julgamento do Recurso Extraordinário 709.212/DF modulou expressamente os efeitos da decisão para resguardar as relações jurídicas em curso. Restou determinado que para os prazos que já estavam fluindo na data do julgamento em novembro de 2014 aplica-se o que ocorrer primeiro entre o lapso trintenário do termo inicial ou o prazo de cinco anos contados daquela decisão judicial. Constatando-se que as ausências de depósitos fundiários da autora iniciaram-se no ano de 2014 e que a presente ação foi distribuída em novembro de 2019 evidencia-se o respeito ao prazo limite de cinco anos fixado pela Suprema Corte. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afasta a incidência exclusiva do prazo quinquenal da Fazenda Pública nessas hipóteses específicas mantendo hígido o direito de vindicar as parcelas anteriores ao quinquênio que atenda aos critérios da modulação.

5. No mérito a insurgência do Ente Municipal acerca da legalidade das contratações temporárias não encontra amparo no ordenamento jurídico nem nos precedentes obrigatórios das Cortes Superiores.

6. O artigo 37 IX da Constituição Federal autoriza a contratação por tempo determinado apenas para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. A análise do histórico funcional da recorrida revela que ela trabalhou de forma intermitente em períodos que somaram aproximadamente seis anos de vínculo precário prestando serviços na atividade-fim de docência. A alegação de que a abertura de processos seletivos diversos e a interrupção formal dos contratos afastam a ilegalidade constitui subterfúgio que não descaracteriza a desnaturação da urgência e a burla ao concurso público. A Administração Pública Municipal utiliza a contratação temporária como mecanismo ordinário de gestão de pessoal docente em manifesto descumprimento dos prazos e limites estabelecidos na própria legislação local que rege a matéria. A prorrogação sistemática de funções estáveis e permanentes desvirtua a precariedade exigida pelo texto constitucional e atrai a declaração de nulidade absoluta dos referidos negócios jurídicos.

7. O Supremo Tribunal Federal firmou em sede de repercussão geral a tese do Tema 916 estabelecendo que a contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais não gera efeitos jurídicos válidos. Remanesce ao trabalhador tão somente o direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço com fulcro no artigo dezenove alínea "a" da Lei 8.036/1990. Esse entendimento restou sumulado pelo Tribunal de Justiça local no verbete número vinte e dois reafirmando a subsistência do direito ao FGTS mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado pela Administração Pública. Mostra-se escorreita a sentença originária que condenou o recorrente ao pagamento dos depósitos fundiários limitados à rubrica de vencimento e subsídio sem transmutar o regime estatutário em celetista puro.

8. Os parâmetros de atualização monetária e juros fixados na decisão de primeiro grau observam estritamente o regramento constitucional delineado pela Emenda Constitucional 113/2021 aplicando-se a taxa Selic a partir de dezembro de 2021 e os índices oficiais anteriores de modo que o julgado originário deve ser integralmente mantido.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)